Tribunal: CARF
Processo: 10746.902880/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. REPASSES AOS ASSOCIADOS. MERCADO INTERNO. ART. 33, I, IN SRF no 247/2002.
Os repasses aos associados, decorrente de comercialização no mercado interno, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições das cooperativas, em conformidade com o art. 33, I da IN SRF no 247/2002. Os repasses decorrentes de exportação, estão fora da incidência da contribuição, em decorrência do disposto no art. 149 da CF/88.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A SER APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos adquiridos, para se buscar a definição do percentual a ser aplicado de crédito presumido da agroindústria, conforme o artigo 8o, §10, da Lei 10.925/2004
CRÉDITO DAS AQUISIÇÕES DE BOVINO DE PESSOAS JURÍDICAS. CRÉDITOS PRESUMIDOS A PARTIR DE 1° DE ABRIL DE 2005.
As alterações promovidas pelo art. 9o da Lei 11.051/2004, referem-se aos créditos presumidos de insumos adquiridos de pessoas físicas ou jurídicas, nos termos do artigo 8o da Lei 10.925/2004, limitados ao saldo a pagar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns decorrente da venda, no mercado interno. Não se apurando saldo a pagar para o PIS e Cofins, a partir de 1° de abril de 2005, referentes às operações de mercado interno, todos os créditos presumidos devem ser glosados, por força do disposto no art. 9° da Lei 11.051/2004.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CABÍVEL.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas, incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.902880/2011-51
ACÓRDÃO
3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE GURUPI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. REPASSES AOS
ASSOCIADOS. MERCADO INTERNO. ART. 33, I, IN SRF no 247/2002.
Os repasses aos associados, decorrente de comercialização no mercado
interno, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições das
cooperativas, em conformidade com o art. 33, I da IN SRF no 247/2002. Os
repasses decorrentes de exportação, estão fora da incidência da
contribuição, em decorrência do disposto no art. 149 da CF/88.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A SER
APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos
adquiridos, para se buscar a definição do percentual a ser aplicado de
crédito presumido da agroindústria, conforme o artigo 8o, §10, da Lei
10.925/2004
CRÉDITO DAS AQUISIÇÕES DE BOVINO DE PESSOAS JURÍDICAS. CRÉDITOS
PRESUMIDOS A PARTIR DE 1° DE ABRIL DE 2005.
As alterações promovidas pelo art. 9o da Lei 11.051/2004, referem-se aos
créditos presumidos de insumos adquiridos de pessoas físicas ou jurídicas,
nos termos do artigo 8o da Lei 10.925/2004, limitados ao saldo a pagar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns decorrente da venda, no
mercado interno. Não se apurando saldo a pagar para o PIS e Cofins, a
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
2
partir de 1° de abril de 2005, referentes às operações de mercado interno,
todos os créditos presumidos devem ser glosados, por força do disposto no
art. 9° da Lei 11.051/2004.
CRÉDITO.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
(EPI)
E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para
produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CABÍVEL.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas,
incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora
da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da
data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da
incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relacionados a ofensas a
princípios constitucionais, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento
parcial para: a) Quanto aos créditos presumidos, aplicando a alíquota de 60%, para as aquisições
de gado vivo/em pé do período; b) Quanto aos créditos ordinários de insumos de roupas
enquadrados como EPI c) Para reconhecer o direito à atualização do crédito deferido pela taxa
Selic, a contar do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo ressarcimento.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto[a] integral), Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo de inconformidade, em face do indeferimento de parte do pedido
de ressarcimento de crédito de COFINS não cumulativo no mercado interno, apurados no período
do 3o trimestre de 2006, no valor de R$ 901.418,89.
A fiscalização realizou a análise dos créditos de PIS/PASEP e COFINS solicitados por
meio de vários PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Ressarcimento e Declaração de Compensação)
para o seguinte período: 3o trimestre de 2004 a 4o trimestre de 2006. Segue trecho do Relatório
Fiscal de interesse para este recurso, reproduzidos também como argumento pela decisão em 1a
instância:
“A partir de 1° de agosto de 2004, por força do disposto no inciso VI, do art. 10 e
do inciso V do art. 15 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a
redação dada pelo art. 21 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, as sociedades
cooperativas de produção agropecuária passaram a submeter-se à incidência
não-cumulativa da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A Lei n° 10.892,
de 13 de julho de 2004, por meio de seu art. 4°, veio autorizar a essas
cooperativas a adoção antecipada do regime de incidência nãocumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com efeito em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de maio de 2004, mediante opção, na forma da
Instrução Normativa SRF n° 433, de 26 de julho de 2004. A Cooperfrigu fez a
referida opção e passou a adotar o regime da incidência não-cumulativa a partir
de julho de 2004.
O processo produtivo da auditada, conforme descrito pelo contribuinte e
conforme diligência realizada à Cooperfrigu, consiste, resumidamente, no
préabate do gado vivo, abate, congelamento, embalagem e armazenamento.
São inúmeros os produtos decorrentes desse processo produtivo, tais como:
carcaça de boi, vaca, touro, novilho, novilha, búfala; miúdos congelados de
bovino (língua, fígado, coração, rim e caula); quartos resfriados de bovino com
osso
(dianteiro, traseiro e ponta de agulha de bovinos); cortes de carne bovina
resfriada/congelada (coxão mole, coxão duro, picanha, maminha, alcatra, filé
mignon, contra filé, lagarto, patinho, fraldinha, acém, peito, paleta, músculo,
ponta de agulha), dentre outros.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
4

Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins.
Do Fato Gerador
A Contribuição para o PIS/PASEP e a Cofins, com a incidência nãocumulativa, tem
como fato gerador o faturamento mensal, conforme dispõe o art. 1o das leis
10.833/2003 e 10.637/2C03. Entende-se como faturamento, o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria
ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
Das exclusões
Além das receitas que não integram a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins, conforme disciplina o § 3o , do mesmo artigo 1o , das leis
10.833/2003 e 10.637/2003, bem como a Constituição Federal de 1988 quando
trata das receitas de exportação em seu art. 149, § 2o , inciso I, a vasta legislação
que trata do tema em questão confere a possibilidade de exclusões da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, como é o caso do art. 15 da
medida provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 combinado com o art. 33°
da Instrução Normativa SRF n° 247, de 21 de novembro de 2002.
Constituição Federal/1988
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150,1 e III, e
sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a
que alude o dispositivo.
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional n° 33, de
2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.
Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
5
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts.
2o e 3 o da Lei n° 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização
de produto por eles entregue à cooperativa:
Instrução Normativa SRF n° 247, de 21 de novembro de 2002
Art. 33. As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de
cálculo das contribuições, podem excluir da receita bruta o valor:
I - repassado ao associado, decorrente da comercialização, no mercado
interno, de produtos por eles entregue à cooperativa, observado o disposto
no § 1°;
O momento é oportuno para esclarecer que o Sujeito Passivo, por ser uma
Sociedade Cooperativa, utiliza-se, em sua contabilidade, do inciso I, do artigo 15,
da MP 2.158-35 de 2001, bem como da IN SRF n° 247, de 21 de novembro de
2002. Assim, como seus insumos (gado vivo) são em sua maioria provenientes de
seus associados, há uma exclusão expressiva da base de cálculo do PIS/PASEP e
da Cofins, que juntamente com a não incidência das receitas de exportação, faz
com que a base de cálculo das referidas contribuições seja deveras reduzida,
chegando a ser, em alguns casos, zero, ou até mesmo negativa.
Ocorre que a IN n° 247/2002, que veio, em seu art. 33°, inciso I, elucidar o
disposto no artigo 15, da MP 2.158-35 de 2001, dispõe que as sociedades
cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo das contribuições,
podem excluir da receita bruta o valor repassado ao associado, decorrente da
comercialização, no mercado interno, de produtos por eles entregue à
cooperativa.
Ora, a IN SRF n° 247/2002 veio esclarecer o óbvio, pois se as receitas de
exportação já estão fora da incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins, não faz sentido que os repasses aos associados, vinculados às
exportações, sejam novamente excluídos da base de cálculo das referidas
Contribuições, uma vez que uma parte das receitas de exportação é custo.
Dessa forma, como o Sujeito Passivo excluiu da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/PASEP e da Cofins a totalidade dos repasses aos seus associados,
houve a necessidade de um recálculo dos repasses que podem ser excluídos, a
ser feito por esta fiscalização, gerando desta vez, saldo devedor de PIS/PASEP e
Cofins em vários meses do período fiscalizado. O recálculo se deu da seguinte
forma: multiplicou-se o total mensal repassado aos associados pelo percentual
mensal das vendas no mercado interno, chegando-se ao valor, referente aos
repasses, a ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
6
Pelo mesmo raciocínio, seguem as exclusões referentes aos custos agregados ao
produto agropecuário dos associados, quando de sua comercialização, de que
trata o art. 33°, § 7°, da IN SRF n° 358/2003 e art. 11°, § 8°, da IN SRF n°
635/2006.
Dessa forma, tem-se que a base de cálculo das referidas contribuições é o
faturamento mensal, subtraindo-se as receitas de exportação, em decorrência do
disposto no art. 149 da CF/88, e as receitas elencadas no §3° do art. Io , das leis
10.833/2003 e 10.637/2002, por não integrarem a base de cálculo das
contribuições em foco e por sua vez serem hipóteses de não incidência.
Conforme já visto no item anterior, os repasses aos associados de que trata a MP
2.158-35 de 2001 e a IN n° 247/2002 são fatos geradores da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, sendo, portanto, hipóteses de incidência que, por vontade
do legislador, podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e da Cofins, quando se trata de Sociedades Cooperativas.
Dos Créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins
A partir do momento em que as sociedades cooperativas passaram a submeter-
se à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, elas
passaram a ter direito a créditos que a vasta legislação que rege a matéria lhes
confere. No presente caso, os créditos pleiteados pelo sujeito passivo em questão
referem-se basicamente aos créditos a descontar de acordo com as situações
previstas no art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, e no art. 3° da Lei n° 10.833, de
2003; aos créditos presumidos previstos no art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho
de 2004; e aos créditos presumidos de estoque previstos no art. 11° da Lei n°
10.637, de 2002, e no art. 12° da Lei n° 10.833, de 2003.
Vale salientar que para o período de julho de 2004 a dezembro de 2006, a
auditada pleiteou através de PER/DCOMPs o valor total de ressarcimento,
referente aos créditos acima, de aproximadamente 22 milhões de reais. A
presente auditoria teve o cunho de analisar se, segundo a legislação aplicável e a
análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo, os créditos
solicitados são realmente devidos.
Dos Créditos a Descontar
Os créditos a descontar são tratados nos artigos 3o da Lei n° 10.637, 30 de
dezembro de 2002 e 3o da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Neles, são dispostas situações em que o sujeito passivo pode descontar da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins apurada, créditos calculados com base
em despesas tributadas que o contribuinte teve ao longo do seu processo
produtivo.
Lei n° 10.637, 30 de dezembro de 2002
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2°- a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
7
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a)no inciso III do § 3Q do art. 1° desta Lei; e
b)nos §§ I° e 1°do art. 2° desta Lei;
II- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes,exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2° da Lei no 10.485, de 3 de julho de2002., devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
III - (VETADO)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto
nesta Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nosestabelecimentos da pessoa jurídica.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. I° desta Lei; e
b) no § l°do art. 2° desta Lei;
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
8
c) nos §§ 1° e 1°-A do art. 2° desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2 o da Lei n°10.485, de 3 de julho de2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei n°
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela
Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
IV- aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES; (Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
VII- edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do rnês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto
nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
(Incluído pela Lei n° 11.198, de 8 de janeiro de 2009)
De acordo com os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais -
DACONs declaradas, memórias de cálculos e notas fiscais apresentadas pela
auditada a este Fisco, observa-se que ela utiliza-se dos créditos a descontar de
bens adquiridos para revenda (basicamente miúdos); bens utilizados como
insumos (creditou-se de praticamente todos os seus gastos); serviços utilizados
como insumos (frete da entrada do gado vivo); energia elétrica; fretes e
armazenagem de mercadoria (basicamente frete da saída da mercadoria); e
encargos de depreciação.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
9
De acordo com a análise das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, no
tocante aos créditos de bens adquiridos para revenda (miúdos), energia elétrica
e encargos de depreciação, não houve alteração por parte do Fisco, ou seja, o
contribuinte, de fato, tem direito ao montante de créditos pleiteados.
Os créditos decorrentes dos fretes de entrada do gado vivo foram glosados, pois
os conhecimentos de transporte não estão de acordo com a legislação. O artigo
176 do Regulamento do ICMS- RICMS - do Estado do Tocantins, Decreto n° 2.912,
de 29 de dezembro de 2006, dispõe o seguinte a respeito do Conhecimento de
Transporte Rodoviário de Cargas:
Art. 176. O Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8,
deve ser utilizado por quaisquer transportadores rodoviários de carga que
executem serviço de transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e
internacional de cargas, em veículos próprios ou fretados, e emitido antes
do início da prestação do serviço, com, no minimo. as seguintes
indicações: (Convênio SINIEF 06/89) (Grifo nosso)
I - denominação de forma impressa: "Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas";
II - número de ordem, série e subsérie e o número da via de forma impressa;
III - natureza da prestação do serviço e o respectivo código fiscal;
IV - local e data da emissão;
V - identificação do emitente: nome, endereço e os números de inscrição
estadual e no CNPJ/MF de forma impressa;
VI - identificações do remetente e do destinatário: nomes, endereços e
números deinscrição estadual e no CNPJ/MF ou CPF;
VII - percurso: local de recebimento e da entrega; (Grifo nosso)
VIII - quantidade e espécie dos volumes ou das peças; (Grifo nosso)
IX - número da Nota Fiscal, valor e a natureza da carga, bem como a
quantidade emquilograma, metro cúbico ou litro;
X - identificação do veículo transportador, placa, local e Estado; (Grifo
nosso)
XI - discriminação do serviço prestado, de modo que permita sua perfeita
identificação;
XII - identificação de frete pago ou a pagar;
XIII - valores componentes do frete; (Grifo nosso)
XIV - indicações relativas a redespacho e ao consignatário;
XV - valor total da prestação;
XVI - base de cálculo do ICMS;
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
10
XVII - alíquota aplicável;
XVIII - valor do ICMS;
XIX - nome do impressor do documento, endereço e os números de inscrição
estadual e no CNPJ/MF, data e quantidade de impressão, número de ordem
do primeiro e do último documento impresso, respectiva série e subsérie e
número da AIDF de forma impressa.
Art. 145. Além das hipóteses previstas no art. 43 da Lei 1.287/01, é
considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas
em favor do Fisco, o documento que:
I - omita indicação prevista na legislação; (Grifo nosso)
O artigo 176 supracitado dispõe que o Conhecimento de Transporte Rodoviário
de Cargas deve ser emitido antes da prestação do serviço e deve conter, no
mínimo, as especificações dispostas nos seus incisos.
Em análise dos Conhecimentos de Transporte referentes à entrada do gado vivo
no estabelecimento fiscalizado, observa-se que não há várias indicações
obrigatórias, tais como: identificações do remetente; percurso (local de
recebimento e de entrega); quantidade de cabeças de gado; identificação do
veículo transportador, placa, local e estado; e valores componentes do frete.
Além disso, são emitidos, em média, três Conhecimentos de Transporte por mês,
com valores altíssimos, referentes à entrada do gado vivo na Cooperfrigu. Para
cada prestação deve ser emitido um conhecimento de transporte, que deverá
acompanhar o frete desde a origem até o destino. Porém, não é o que ocorre
nessa situação onde é emitido um Conhecimento para dez dias de operação.
Conforme os documentos fiscais de entrada, diariamente há entrada de gado
vivo, para abate, na auditada e, ao final de dez dias, é emitido um conhecimento
de transporte único e precário para todas as operações desse período.
Por esses motivos, considerou-se que os Conhecimentos de transporte,
referentes à entrada do gado vivo para abate, são inidôneos, glosando-se os
créditos referentes a essas operações.
Para os fretes das saídas de mercadoria, foi feita a soma das notas fiscais
apresentadas, aceitando-se parte do valor pleiteado como crédito, uma vez que o
total das notas fiscais dos fretes de saída, em alguns meses, foi menor que o valor
declarado pelo contribuinte.
Bens Utilizados Como Insumos
Em relação aos bens utilizados como insumos, foram glosados os valores das
notas fiscais que não se enquadram no conceito de insumo.
No regime não-cumulativo, o sujeito passivo poderá descontar da contribuição
apurada, créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim
entendidos as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
11
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedado; físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Dessa forma, as notas fiscais de aquisições relacionadas a seguir, que nada tem a
ver com o processo produtivo da auditada, tão pouco com o conceito de insumo,
mas que foram objeto do cálculo dos créditos a descontar referente aos bens
utilizados como insumo, foram descartadas. São elas: alimentos em geral -
supermercados (cerveja, refrigerante, café, maionese, repolho, tomate, etc);
material de construção (cimento, ferragem, argamassa, material elétrico, tinta);
material de escritório (computadores, cartuchos de tinta para impressora);
roupas (camisas, calças, moletons, uniformes); móveis (mesa, abajur, aparador,
mesa espelhada, puff, poltrona de couro, cadeira, mesa projeto - conforme NF n°
016322, no valor de R$ 41.000,00, do estabelecimento comercial Itapoã
Decorações Ltda, CNPJ:02.292.019/0001-84); dentre inúmeras outras.
Notas fiscais que foram aceitas como geradoras de créditos foram as referentes a
embalagens (plásticos, sacos plásticos, embalagens de papelão e etiquetas);
palha ou casca de arroz prensada, utilizada para aquecimento da caldeira do
processo produtivo; facas, rolamentos, correias, luvas de aço e de borracha,
lâminas de serra, dentre outros produtos que se desgastam no decorrer do
processo produtivo; e produtos químicos utilizados na produção.
Dos Créditos Presumidos
No tocante aos créditos presumidos, há de se analisar minuciosamente a
legislação aplicável porque ela foi sofrendo mutações ao longo do tempo. Dessa
forma, há de se tratar cada período de acordo com a legislação aplicável à época.
De forma resumida, o artigo 8o da Lei 10.925/2004 prevê que as pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal
ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, adquiridos de pessoa física, recebidos de cooperado pessoa
física, de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou de cooperativa
de produção agropecuária.
Lei 10.925, de 23 de julho de 2004
Art. 8° As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2,
3,.exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
12
todos da NCM. destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3° das Leis n°s 10.637. de 30 de
dezembro de 2002. e 10.833, de 29 de dezembro de 2003. adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela
Lei n° 11.051, de 2004) (Vigência)
(Vide Lei n° 12.058, de 2009) (Vide Lei n° 12.350, de 2010) (Vide Medida
Provisória n° 545, de 2011) (Vide Lei n° 12.599, de 2012) (Grifo nosso)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o S 1° deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:
I- 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos
códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras
ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II- 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis n°s 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a
soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI:
e (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
III- 35% (trinta e cinco por cento daquela prevista no art. 2° das Leis n
oS10.637. de 30 de dezembro de 2002. e 10.833. de 29 de dezembro de
2003, para os demais produtos. (Incluído pela Lei n° 11.488. de 2007 .
(Grifo nosso)
De fato é o caso da fiscalizada, pois ela recebe gado vivo para abate e posterior
produção de mercadorias de origem animal, classificadas no capitulo 2 da TIPI,
destinada à alimentação humana ou animal.
Em seguida, o parágrafo 3o , do artigo 8o , dispõe sobre os percentuais (60%, 50%
e 35%) que devem ser aplicados sobre o montante das aquisições mencionadas
no caput e no § Io do art. 8o(aquisições de bens utilizados como insumo - gado
vivo - na produção agropecuária, produtos destinados à venda), para então se
chegar à base de cálculo do crédito presumido. Só então deverão ser aplicadas as
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
13
alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins (1,65% e 7,6%), chegandose ao valor do crédito
presumido de fato.
Repare que o inciso I, do § 3°, do artigo 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004,
quando dispõe sobre o crédito presumido de que trata o artigo, ao prever que
deverá ser aplicada uma alíquota de 60% sobre as aquisições dos produtos
classificados no capítulo 2 da Tabela do IPI - TIPI, adquiridos ou recebidos pela
Pessoa Jurídica, deixa claro que as referidas aquisições não podem ser animais
vivos, porque estes são tratados no capítulo 1 da TIPI, como se pode comprovar
através da TIPI.
Cabe salientar que o art. 8o estipula que para haver direito ao crédito presumido,
a Pessoa Jurídica terá que produzir mercadoria de origem animal ou vegetal,
mercadoria essa que deverá estar classificada no capítulo 2 ou 3 da TIPI. Porém,
para se calcular o crédito presumido, deve-se observar as aquisições e não as
saídas. No caso da Cooperfrigu, ela adquire gado vivo (capítulo 1 da TIPI) e vende
produtos de origem animal listados no capítulo 2 da TIPI.
Dessa forma, o sujeito passivo em questão de forma alguma poderia ter apurado
os seus créditos presumidos de que trata o art. 8o , referentes às aquisições de
insumos (gado vivo - animais recebidos/adquiridos de PF e PJ, conforme descrito
na memória de cálculo entregue pelo sujeito passivo a esta fiscalização),
aplicando uma alíquota de 60% sobre o valor das aquisições mencionadas no
caput do artigo 8o , muito menos poderia ter aplicado uma alíquota de 100%
como o fez em algumas ocasiões.
A alíquota correta a ser utilizada é a de 35% (inciso III, do §3°, do artigo 8 o da Lei
10.925, de 23 de julho de 2004), uma vez que suas aquisições foram de gado vivo
e estes estão classificados no capitulo 1 da TIPI e não no capitulo 2 como se
baseou o contribuinte para apurar seus créditos presumidos. Sendo assim, uma
vez que gado em pé não se enquadra nem no inciso I, nem no II, do § 3o, do
artigo 8o da Lei 10.925, ele passa a ser tratado de forma residual, conforme
dispõe o inciso III.
Pelo que foi exposto, para todo o período auditado, foi aplicada uma alíquota de
35% sobre as aquisições dos insumos mencionados no art. 8o da Lei 10.925/2004,
a fim de se chegar à base de cálculo do crédito presumido. Em seguida, foram
aplicadas as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins (1,65% e
7,6%, respectivamente), chegando-se ao montante do crédito presumido de que
tem direito o sujeito passivo. Dessa forma, os valores de crédito presumido
pleiteados pelo contribuinte que ultrapassaram esse montante foram glosados.
Dos Créditos Presumidos a partir de 1° de abril de 2005
Em 30/12/2004, com efeitos a partir de 1° de abril de 2005, entra em vigor o art.
9° da Lei 11.051, de 29 de dezembro de 2004. O citado artigo dispõe a respeito
dos créditos presumidos de que trata o já mencionado art. 8o da Lei 10.924/2004.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
14
Devido à grande quantidade de créditos gerados pelas cooperativas
agropecuárias, tendo em vista distorção causada pela enorme exclusão da base
de cálculo de que trata o art. 15° da MP 2.158-35/2001 e o art. 33 da IN n°
247/2002, bem como pelo direito ao crédito presumido, o legislador veio, através
do art. 9o da lei 11.051/2004 e posteriormente do art. 9° da IN 660 de 2006,
disciplinar a respeito do direito ao crédito presumido.
O art. 9o da Lei 11.051, de 29 de dezembro de 2004 e da IN 660 de 2006 dispõe
que o direito ao crédito presumido relativo à aquisição de produtos
agropecuários utilizados como insumos, de que trata o art. 8o da Lei n° 10.925, de
23 de julho de 2004, limita-se ao saldo a pagar da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins decorrente da venda, no mercado interno, de bens e de produtos
derivados desses insumos.
Dessa forma, fica extremamente claro que se no período não houve saldo a pagar
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não há que se falar em crédito
presumido para as operações no mercado interno. Assim, como a Cooperfrigu no
período fiscalizado não apurou saldo a pagar da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, a partir de 1° de abril de 2005, por força do disposto no art. 9° da
Lei 11.051/2004 e do art. 9° da IN 660/2006, todos os créditos presumidos
referentes às operações de mercado interno foram glosados.
Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004
Art. 9° O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei n°
10.925, de 23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos
no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica
limitado para as operações de mercado interno. em cada período de
apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas
em relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos
deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (Grifo nosso)
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos, em relação: (Grifo nosso)
I- ao art. 7o , a partir de Io de novembro de 2004;
- aos arts. 9°, 10 e 11, a partir do 1° (primeiro) dia do 4° (quarto) mês
subseqüente ao de sua publicação; (1° de abril de 2005) (Grifo nosso)
IN 660/2006
Art. 9o No caso de sociedade cooperativa que exerça atividade
agroindústria), o valor do crédito presumido relativo à aquisição de
produtos agropecuários utilizados como insumos limita-se ao saldo a
pagar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins decorrentes da venda
dos produtos relacionados no caput do art. 5o desta Instrução Normativa,
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
15
devido após efetuadas as exclusões e deduções previstas no art. 15 da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (Grifo nosso)
Parágrafo único. O limite do crédito presumido de que trata este artigo
aplicase a partir de 1° de abril de 2005 e deve ser calculado: (Grifo nosso)
I - apenas para as operações efetuadas no mercado interno e
II - para cada período de apuração. (Grifo nosso)
Dos Créditos presumidos de estoque
De acordo com o disposto nos artigos 11° da Lei n° 10.637, de 2002, e 12° da Lei
n° 10.833, de 2003, o percentual a ser aplicado sobre o valor do estoque de
abertura existente na data de início da incidência não-cumulativa da contribuição
para o PIS/PASEP e da Cofins, referente aos bens adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no país, para fins de crédito presumido de estoque é 0,65% para o
PIS/PASEP e 3% para a Cofins. Esses créditos presumidos devem ser utilizados em
12 (doze) parcelas mensais e, iguais e sucessivas.
Mais uma vez o sujeito passivo equivocou-se em seu benefício, em uma questão
simples e literal, ao aplicar para o crédito presumido de estoque de abertura as
alíquotas de 1,65% para o PIS/PASEP e 7,6% para a Cofins.
Assim, foram glosados os créditos referente às diferenças geradas entre as
alíquotas aplicadas pelo contribuinte (1.65% e 7.6%) e as alíquotas dispostas na
legislação que rege a matéria (0,65% e 3%).
Lei n° 10.637,30 de dezembro de 2002
Art. 11 A pessoa jurídica contribuinte do PIS/Pasep, submetida à apuração
do valor devido na forma do art. 3°, terá direito a desconto correspondente
ao estoque de abertura dos bens de que tratam os incisos I e II desse artigo,
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, existentes em Io de
dezembro de 2002.
§ 1o O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação
do percentual de 0.65% (sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o
valor do estoque. (Grifo nosso)
§ 2o O crédito presumido calculado segundo os §§ Io e 7o será utilizado em
12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se
refere o caput deste artigo.
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Art. 12 A pessoa jurídica contribuinte da COFINS, submetida à apuração do
valor devido na forma do art. 3o , terá direito a desconto correspondente ao
estoque de abertura dos bens de que tratam os incisos I e II daquele mesmo
artigo, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, existentes na data
de início da incidência desta contribuição de acordo com esta Lei.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
16
§ Io O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação
do percentual de 3% (três por cento) sobre o valor do estoque. (Grifo
nosso)
§ 2o O crédito presumido calculado segundo os §§ Io , 9o e 10 deste artigo
será utilizado em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir
da data a que se refere o caput deste artigo. (Redação dada pela Lei n°
10.925, de 2004)

Do direito à compensação e ao ressarcimento
De acordo com o que já foi exposto neste relatório, o Sujeito passivo em questão,
valendo-se, em especial, da exclusão da base de cálculo prevista no inciso I, do
artigo 15°, da MP 2.158-35/2001 combinado com o inciso I, do art 33° da IN
247/2002, juntamente com o benefício constitucional do artigo 149, §2, da CF/88
referente à não incidência das Contribuições Sociais nas receitas de exportação,
apura base de cálculo bastante reduzida da contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins.
Em decorrência disto, os créditos apurados foram se acumulando até que a
auditada, a partir de 2009, resolveu, através de PER/DCOMPs, solicitar, em sua
maciça maioria, ressarcimento desses créditos.
Cabe, então, a análise dos artigos 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de
2004 e 16 da Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005, bem como do artigo 27 da IN
900/2008.
Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações. (Grifo nosso)
Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao período de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II- pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. (Grifo nosso)
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
17
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art.
3o da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003. que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão
ser obieto de ressarcimento, somente após o encerramento do trimestre-
calendario, se decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias
para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas,
e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação; ou
II- às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
nãoincidência.
No tocante ao aproveitamento de créditos das contribuições, observa-se que o
art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, estipula que "as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0% (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações".
Já o art. 16 da Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005, veio admitir a compensação
do saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, acumulado ao final
de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004, com débitos próprios relativos a tributos administrados pela
RFB, ou o seu ressarcimento em dinheiro.
No entanto, na presente fiscalização, o saldo de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins originado das exclusões da base de cálculo dessas
contribuições (montante de créditos superior ao de débitos, em razão da
reduzida base de cálculo), em virtude do art. 15 da MP 2.158-35 combinado com
o inciso I, do art. 33°, da IN 247/2002, não configura hipótese em que é
autorizada a compensação do saldo credor com débitos de tributos
administrados pela RFB ou o seu ressarcimento, nos termos do art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005. Para que isso seja
admitido, o saldo credor de que trata o art. 16 da Lei 11.116 deve estar
obrigatoriamente vinculado às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência das contribuições.
As exclusões da base de cálculo autorizadas às cooperativas de produção
agropecuária, não se enquadram em nenhuma das situações previstas no art. 17
da Lei n° 11.033/2004 (vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS).
Consoante a doutrina, em uma situação de não-incidência o tributo não é devido
por não ter ocorrido o respectivo fato gerador. Já no caso em pauta, há
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
18
efetivamente o surgimento do fato gerador do tributo; no entanto, o legislador,
atuando sobre o elemento quantitativo desse fato gerador, passa a admitir que
certas receitas deixem de sofrer tributação, mediante sua exclusão da base de
cálculo.
Além disso, vale recordar, que, por se tratar de interpretação de dispositivo que
importa desoneração fiscal, unicamente a interpretação literal é aplicável,
consoante regra de hermenêutica consagrada no art. 111 do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Outrossim, o supracitado artigo 27 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008 é literal ao dispor que os créditos que não puderem ser
utilizados no desconto dos débitos das respectivas contribuições, somente
poderão ser objeto de ressarcimento se decorrentes de custo, despesas e
encargos vinculados às receitas de exportação e às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência.
Dessa forma, como os créditos decorrentes da receita de exportação foram
originados pela não incidência de que trata o art. 149, § 2, inciso I, da CF/88 e os
créditos decorrentes da receita de vendas no mercado interno pelas exclusões da
base de cálculo previstas no art.15 da MP 2.158-35/2001 combinado com o inciso
I, do art. 33°, da IN 247/2002, eles hão de ser tratados de forma distinta,
conforme o acima exposto. Assim, de fato há o direito ao ressarcimento dos
créditos originados pela receita de exportação, mas por força do disposto nos
artigos 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 16 da Lei n° 11.116, de
18 de maio de 2005 e 27 da IN 900, não há a menor possibilidade de
ressarcimento/compensação dos créditos relacionados com as receitas
oriundas da comercialização dos produtos no mercado interno.
É oportuno mencionar que no que se refere aos créditos vinculados às exclusões
da base de cálculo, não há de se falar em estorno ou glosa dos créditos, pois
inexiste na legislação que cuida da matéria, antes vista, qualquer disposição que
determine estes atos. Porém, tais créditos não são passíveis de ressarcimento ou
compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Por tudo o que foi exposto no presente relatório, os valores a que o contribuinte
faz jus a título de crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofms, por
trimestre, são os constantes da tabela 5 abaixo. Nela constam créditos passíveis e
não passíveis de compensação/ressarcimento.”
Concluída a fiscalização, foi apurada a seguinte situação para todo o período
analisado. Transcrevo trecho do Relatório Fiscal:
“Do valor total de R$ 21.893.998,91 de créditos pleiteados pelo sujeito passivo,
chegou-se a conclusão de que ele tem direito a R$ 4.976.480,57. Desses créditos,
R$ 3.877.326,84 são passíveis de ressarcimento ou compensação e R$
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
19
1.099.153,73 podem apenas ser descontados com débitos da mesma
contribuição, no decorrer de sua apuração.”
Em seguida, o contribuinte apresentou recurso de informidade. A DRJ/BSB sintetiza
de forma clara os argumentos trazidos na impugnação:
Requer, em preliminar, o reconhecimento da homologação tácita dos créditos
apurados em Dacon entregues em 06/10/06 e 07/11/2006, porque transcorreu
mais de cinco anos da informação do crédito à RFB.
Ad cautelam, os valores de compensação denegados foram recolhidos, cujos
ressarcimentos deverão ser adicionados aos pedidos efetuados, caso o
julgamento reforme o Despacho Decisório.
No mérito:
Não merece acolhida a glosa feita considerando a prevalência da IN 247 em
detrimento de uma Lei que é hierarquicamente superior, deve ser modificado e
retornado os valores apresentados nas Dcomp, pois a lei não prevê que as
sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo, podem
excluir da receita bruta o valor repassado ao associado, decorrente de
comercialização, no mercado interno, de produtos por eles entregue à
cooperativa. Portanto, inconstitucional a Instrução Normativa.
Requer o restabelecimento do direito de se creditar de 100% da alíquota aplicável
às aquisições de bovinos efetuados de pessoa jurídica, quer como presumido,
quer como ordinário, decorrentes de insumos para à industrialização (60% de
1,65% para o PIS e de 7,6% da Cofins, para os produtos de origem animal
classificados como sendo carnes e miudezas, comestíveis).
A manifestante nada mais fez senão seguir as disposições legais que regem a não-
cumulatividade tributária, aplicando os conceitos previstos na legislação, em
especial os arts. 66 da IN 247/2002 c/c art. 8o da IN SRF 404/2004, e na melhor
doutrina contábil.
O conceito da não-cumulatividade do PIS e da Cofins não é o mesmo que se tem
acatado para o ICMS e o IPI, é muito maior, pois abrange todos os pagamentos
efetuados a pessoas juridicas, inerentes aos gastos efetivamente necessários para
manter e desenvolver a atividade da Entidade.
Visando resguardar a preservação do poder aquisitivo da moeda, se faz necessária
a correção monetária dos valores ressarcidos, aplicando-se índices da Taxa Selic.
O colegiado a quo, mantendo o entendimento adotado pela fiscalização, assim,
consignou a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
20
Não ocorre a homologação tácita, se a autoridade administrativa cientificou a
contribuinte do despacho decisório de apreciação do pleito dentro do prazo de
cinco anos, contado da data de entrega da declaração de compensação.
FRETES DE ENTRADA DE GADO BOVINO. CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE
INIDÔNEOS.
Se nos Conhecimentos de Transporte referentes à entrada do gado vivo no
estabelecimento fiscalizado não contém várias indicações obrigatórias e são
inidôneos, legítima a glosa dos créditos referentes a essas operações.
CRÉDITOS PRESUMIDOS. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
A alíquota correta incidente sobre as aquisições dos insumos mencionados no
art. 8o da Lei 10.925/2004, a fim de se chegar à base de cálculo do crédito
presumido a ser utilizada, é a de 35%, uma vez que suas aquisições foram de
gado vivo e estes estão classificados no capitulo 1 da TIPI e não no capitulo 2
como se baseou o contribuinte para apurar seus créditos presumidos.
CRÉDITOS PRESUMIDOS A PARTIR DE 1° DE ABRIL DE 2005.
Como a Cooperfrigu no período fiscalizado não apurou saldo a pagar para o PIS e
Cofins, a partir de 1° de abril de 2005, por força do disposto no art. 9° da Lei
11.051/2004 e do art. 9° da IN 660/2006, todos os créditos presumidos
referentes às operações de mercado interno devem ser glosados.
CORREÇÃO DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A instrução normativa da RFB dispõe expressamente que não incidirão os juros
compensatórios no ressarcimento dos créditos do PIS e da Cofins, bem como na
compensação dos referidos créditos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões
judiciais, no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes
FUNDAMENT0 DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. VEDAÇÃO. ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO EM ATOS NORMATIVOS.
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei, sob o fundamento de
inconstitucionalidade, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal. O julgador
deve observar o entendimento da SRF expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente notificada (e-fl. 215), a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário (e-fls. 219 a 253), em 13/09/2019, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em
resumo, as seguintes questões:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
21
 Reconhecido integralmente o saldo declarado não ressarcível, alegando
desrespeito os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade e
 Correção monetária
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
PRELIMINAR
Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Legalidade
Em seu recurso, a manifestante alega novamente, de forma genérica, que os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade não foram respeitados no processo.
Essa questão já havia sido suscitada no recurso de impugnação, sendo que o colegiado anterior se
recusou a analisá-la, por considerá-la incompatível com a esfera administrativa.
No recurso voluntário, a contribuinte argumenta ainda que, em razão da
prevalência do princípio da verdade material no processo administrativo, em contraste com a
verdade formal predominante no Judiciário, o julgador do recurso deveria apreciar a questão.
Discordo da manifestante nesse ponto. O princípio da verdade material, cuja
finalidade é averiguar a ocorrência do fato gerador de uma obrigação tributária, permitindo a
consideração de novas provas e a realização de diligências investigativas e probatórias, sem apego
excessivo ao formalismo processual judicial, não se coaduna com a tarefa de apreciação dos
princípios constitucionais.
No que tange à aplicação dos princípios constitucionais mencionados, é evidente
que a análise implicaria um julgamento de constitucionalidade, o que não pode ser realizado na
esfera administrativa. Nesse sentido, foi estabelecida a Súmula no 02 do CARF, de observância
obrigatória neste Conselho:
“Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, mantenho o entendimento da decisão de impugnação e reafirmo que não
cabe a este colegiado apreciar ou afastar matéria de constitucionalidade. O recurso voluntário
não deve ser conhecido nesse ponto.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
22
É feita menção também à falta de detalhamentos dos itens indeferidos, quanto à
falta de demonstrativo de cálculo e fundamentação legal para os indeferimentos realizados pela
fiscalização:
Ainda, o relatório não trouxe as demonstrações dos cálculos efetuados pela
Fiscalização, indispensáveis para o contribuinte identificar os créditos indeferidos,
contrariando as disposições do art. 9o. do Decreto 70.235/2002. Preferiu termos
genéricos, limitando-se a citar tipos de despesas gastas no processo produtivo.
O relatório não especifica a fundamentação legal para denegar total ou
parcialmente o direito a créditos, tampouco onde foi reduzida a base de crédito.
Limita-se a apresentar totalizador de valores glosados, contrariando as
disposições do art. 142 do CTN, o que determina o direito da manutenção do
crédito, conforme art. 165, II, do CODEX.
No entanto, tal informação não procede. Consta no Relatório Fiscal a
fundamentação legal para todos os créditos indeferidos pela fiscalização, bem como a
consolidação dos cálculos nas tabelas do Relatório Fiscal.
DO MÉRITO
Por meio de recurso voluntário, a manifestante esclarece genericamente as regras
da não cumulatividade para o recolhimento das Contribuições para o PIS e a COFINS, citando a
autorização para descontar do valor apurado, os créditos ordinários e presumidos. Por fim, vem
pleitear basicamente o reconhecido integralmente o saldo declarado não ressarcível e sua
correção monetária.
No âmbito administrativo, é essencial que o recorrente apresente seus argumentos
e pedidos de forma clara e fundamentada, para que o órgão julgador possa avaliar a questão com
base em elementos concretos e objetivos. Como não foram especificados pelo recorrente, passa-
se à análise dos créditos não homologados pela fiscalização, respeitando o que já foi submetido à
apreciação em primeira instância:
1. Exclusão da base de cálculo (repasse a associados)
2. Créditos presumidos sobre a aquisição de bovinos;
3. Créditos de 100% das aquisições de bovino de pessoa jurídica e utilização
integral dos créditos
4. Créditos ordinários considerados como insumo
5. Correção do crédito tributário
Os demais temas não foram questionados em sede de impugnação, estando
preclusos nessa fase processual. De modo, que se tomam as matérias como definitivas na esfera
administrativa, dada a não formação da lide.
1. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO (REPASSE A ASSOCIADOS)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
23
Esse ponto, trata das exclusões da base de cálculo das contribuições para o PIS e a
Cofins, referente as glosas para os valores repassados aos associados, que segundo a fiscalização,
somente poderiam ser aceitos caso decorressem de operações no mercado interno.
Em seus controles para apuração da contribuição, a cooperativa além de não ter
incluído o resultado decorrente das exportações, em razão da não incidência legal, também
deduziu da base de cálculo da contribuição os citados repasses aos associados referentes às
operações de exportação.
A interpretação adotada e mantida na decisão a quo foi que os repasses aos
associados, vinculados às exportações não poderiam ser excluídos da base de cálculo, pois já
estavam fora da incidência da contribuição por se tratar de receitas de exportação. Essa
interpretação baseia-se na previsão da IN SRF no 247/2002, que reflete a intenção do artigo 15 da
Medida Provisória 2.158-35, aceitando apenas as operações realizadas no mercado interno,
conforme art. 4o da IN, transcrito a seguir:
Art. 33. As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo
das contribuições, podem excluir da receita bruta o valor:
I – repassado ao associado, decorrente da comercialização, no mercado interno,
de produtos por eles entregue à cooperativa, observado o disposto no § 1o;
II – das receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III – das receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV – das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;
Como visto, os valores excluídos da base de cálculo a título de repasses aos
cooperados são os valores pagos aos cooperados das receitas obtidas a partir das operações de
exportação, uma vez que estes já são excluídos do faturamento do Pis e da Cofins, não sendo
verificadas incorreções neste procedimento.
Diante disso, entendo que a interpretação adotada pela fiscalização foi acertada.
Portanto, voto por não reverter as glosas realizadas na base de cálculo, nesse caso.
2. CRÉDITOS PRESUMIDOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE BOVINOS;
No período de referência, vigorava o art. 8o., § 3o. da Lei 10.925/2004, para a
apuração do crédito presumido de operações realizadas pela cooperativa. A seguir transcrevo o
trecho da norma:
Lei 10.925, de 23 de julho de 2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
24
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide
Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Grifo nosso)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da
TIPI; e (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifo nosso)
Na ocasião, a fiscalização concluiu que a contribuinte aplicou erroneamente a
alíquota de 60% para calcular seus créditos presumidos na aquisição de boi vivo. Conforme o
entendimento fiscal, a alíquota escolhida deveria se basear na NCM do insumo adquirido, e não na
classificação do bem produzido pela cooperativa. Segue trecho do Relatório Fiscal, no qual fica
evidente essa interpretação:
Em seguida, o parágrafo 3o, do artigo 8o, dispõe sobre os percentuais (60%, 50% e
35%) que devem ser aplicados sobre o montante das aquisições mencionadas no
caput e no §1o do art. 8o (aquisições de bens utilizados como insumo - gado vivo -
na produção agropecuária, produtos destinados à venda), para então se chegar à
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
25
base de cálculo do crédito presumido. Só então deverão ser aplicadas as alíquotas
do PIS/Pasep e da Cofins (1,65% e 7,6%), chegandose ao valor do crédito
presumido de fato.
Repare que o inciso I, do § 3°, do artigo 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004,
quando dispõe sobre o crédito presumido de que trata o artigo, ao prever que
deverá ser aplicada uma alíquota de 60% sobre as aquisições dos produtos
classificados no capítulo 2 da Tabela do IPI - TIPI, adquiridos ou recebidos pela
Pessoa Jurídica, deixa claro que as referidas aquisições não podem ser animais
vivos, porque estes são tratados no capítulo 1 da TIPI, como se pode comprovar
através da TIPI.
Cabe salientar que o art. 8o estipula que para haver direito ao crédito presumido,
a Pessoa Jurídica terá que produzir mercadoria de origem animal ou vegetal,
mercadoria essa que deverá estar classificada no capítulo 2 ou 3 da TIPI. Porém,
para se calcular o crédito presumido, deve-se observar as aquisições e não as
saídas. No caso da Cooperfrigu, ela adquire gado vivo (capítulo 1 da TIPI) e vende
produtos de origem animal listados no capítulo 2 da TIPI.
Dessa forma, o sujeito passivo em questão de forma alguma poderia ter apurado
os seus créditos presumidos de que trata o art. 8o, referentes às aquisições de
insumos (gado vivo - animais recebidos/adquiridos de PF e PJ, conforme descrito
na memória de cálculo entregue pelo sujeito passivo a esta fiscalização),
aplicando uma alíquota de 60% sobre o valor das aquisições mencionadas no
caput do artigo 8o, muito menos poderia ter aplicado uma alíquota de 100% como
o fez em algumas ocasiões.
Nesse ponto, discordo da fiscalização. Quanto ao percentual a ser aplicado ao
crédito presumido, já existe ampla jurisprudência no CARF sobre o assunto, especialmente após a
adição do §10 ao artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Pela minúcia e rigor técnico, utilizarei como razão de decidir os fundamentos
expostos pelo Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, em voto proferido no acórdão
9303008.216, de 20 de fevereiro de 2019:
“Inicialmente há que se delimitar esse litígio. Ele refere­se somente sobre qual
percentual do crédito presumido da agroindústria, 60% ou 35%, a ser aplicado
sobre os insumos utilizados para sua produção. Portanto os demais itens de DF
CARF MF Fl. 718 Processo no 13053.000041/2009-79 Acórdão n.o 9303-008.607
CSRF-T3 Fl. 719 6 crédito presumido da agroindústria que foram glosados por
outros motivos não se incluem no presente recurso especial.
Em relação ao percentual a ser utilizado, tal matéria já está definitivamente
pacificada na jurisprudência do CARF, sobretudo após a inclusão do §10 ao artigo
8o da Lei no 10.925/2004, conforme abaixo:
Art. 8
(...)
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
26
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
Portanto o direito ao crédito presumido, apurado no percentual de 60%, é
definido não pela natureza dos insumos adquiridos, mas em função do produto
fabricado.
Diante do exporto voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte
nesta matéria.”
Portanto, voto para restabelecer os créditos presumidos, aplicando a alíquota de
60% para as aquisições de gado vivo/em pé do período.
3. CRÉDITOS DE 100% DAS AQUISIÇÕES DE BOVINO DE PESSOA JURÍDICA E
UTILIZAÇÃO INTEGRAL DOS CRÉDITOS
Nesse ponto, a recorrente alega que a alíquota reduzida (60%), aplicada para o
crédito presumido nas aquisições de bovino, somente se aplicaria quando adquiridos de Pessoas
Físicas. Solicita a Cooperfrigu a restauração do direito de se creditar de 100% da alíquota
correspondente às compras de bovinos feitas de pessoas jurídicas, seja como crédito presumido
ou ordinário, resultante dos insumos adquiridos para a industrialização. Argumenta que os
percentuais reduzidos pela alteração da Lei 11.051/2004, art. 9, aplicam-se apenas às compras
realizadas de pessoas físicas.
Passamos a esclarecer a situação.
A partir de 01 de abril de 2005, passou a vigorar as alterações promovidas pelo art.
9o da Lei 11.051/2004, em relação ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei 10.924/2004.
Neste ponto, assim esclareceu muito bem a fiscalização:
O art. 9° da Lei 11.051, de 29 de dezembro de 2004 e da IN 660 de 2006 dispõe
que o direito ao crédito presumido relativo à aquisição de produtos
agropecuários utilizados como insumos, de que trata o art. 8o da Lei n° 10.925, de
23 de julho de 2004, limita-se ao saldo a pagar da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofíns decorrente da venda, no mercado interno, de bens e de produtos
derivados desses insumos.
Como a recorrente não apurou saldo a pagar das contribuições a partir de 1o de
abril de 2005, os créditos presumidos referente a todas as operações no mercado interno foram
glosadas.
No entanto, a cooperativa pleiteia o reestabelecimento de parte dos referidos
créditos, pois alega que a restrição trazida pelo artigo 9o contemplava apenas as aquisições
realizadas de pessoas física, e não de pessoas jurídicas, a partir de uma leitura literal do artigo 9o,
o qual transcrevo a seguir:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
27
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações
de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda
de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no
art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (grifo não
original)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido
de que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
No entanto, não concordo com a interpretação utilizada pela cooperativa, nesse
caso. O art. 9° da Lei 11.051 faz menção expressa ao crédito presumido previsto no artigo 8o da Lei
no 10.925, que permite o crédito de insumos adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física (caput) ou de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária (§ 1o, III - introduzido pela Lei no 11.051/2004). Passo a
transcrever o trecho da lei:
No caso em concreto, seria o crédito presumido referente ao insumo: boi vivo,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física (caput) ou de pessoa jurídica
que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária (§ 1o, III - introduzido
pela Lei no 11.051/2004):
"Art. 29. Os arts. 1o , 8o , 9o e 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passam
a vigorar com a seguinte redação:
(...)
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o ............................................................................
............................................................................
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
28
Portanto, para o período analisado (3o trimestre de 2006), de uma leitura conjunta
dos dois artigos, o termo “cooperado” referido no artigo 9o diz respeito aos cooperados PF ou PJ
de que trata o art. 8o da Lei 10.925. Assim, entendo que decidiu corretamente a fiscalização ao
glosar a totalidade dos créditos.
Portanto, não merece reforma este ponto.
4. CRÉDITOS ORDINÁRIOS CONSIDERADOS COMO INSUMO
Da análise do processo, verifica-se que a lide envolve a matéria do aproveitamento
de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e a análise sobre o conceito
jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
Em seu recurso, a cooperativa menciona que o conceito de insumo aplicado ao
regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS é mais abrangente se comparado ao aplicado
para o ICMS e o IPI.
Com relação ao conceito de insumos no caso das contribuições, foi modificado e
consolidado especialmente após o julgamento do Recurso Especial no. 1.246.317-MG
(2011/0066819-3) do STJ, com repercussão geral, o qual possui caráter vinculante para a
Administração.
Com base no PARECER NORMATIVO RFB/COSIT No 5, DE 2018, que sintetiza a
decisão vinculante do STJ, não são todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços
para a atividade empresarial precípua da contribuinte direta ou indiretamente que podem vir a ser
considerados insumos:
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. (grifo não original)
Nesse sentido, as despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção
de bens e da prestação de serviços, tais como setores administrativo, contábil, jurídico, etc., não
podem ser classificados como insumos geradores de créditos das contribuições.
Ainda com base na tese do STJ, são considerados essenciais ou relevantes para a
atividade do contribuinte os insumos que atendam os seguintes critérios, de forma resumida:
ESSENCIALIDADE
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
29
RELEVÂNCIA
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”
Desse modo, há que se analisar, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou de relevância para o processo produtivo ou à atividade
desenvolvida pelo contribuinte.
Extraindo-se do Relatório Fiscal seguem alguns dos itens que foram glosados por
não serem considerados insumos:
“São elas: alimentos em geral - supermercados (cerveja, refrigerante, café,
maionese, repolho, tomate, etc); material de construção (cimento, ferragem,
argamassa, material elétrico, tinta); material de escritório (computadores,
cartuchos de tinta para impressora); roupas (camisas, calças, moletons,
uniformes); móveis (mesa, abajur, aparador, mesa espelhada, puff, poltrona de
couro, cadeira, mesa projeto - conforme NF n° 016322, no valor de R$ 41.000,00,
do estabelecimento comercial Itapoã Decorações Ltda, CNPJ:02.292.019/0001-
84); dentre inúmeras outras”
Apesar da evolução na interpretação do conceito de insumo, entendo que muitos
dos itens mencionados ainda não se enquadram como insumo para fins de creditamento das
contribuições para o PIS e a COFINS, especialmente porque não foram acompanhados de
demonstrativos e provas suficientes que confirmassem sua essencialidade e relevância no
processo produtivo do contribuinte. Faço uma ressalva apenas para o item relacionado a roupas.
O parecer da COSIT no 5, deixa claro que nem todo o gasto com pessoal pode ser
considerado insumo, porém faz uma consideração em relação à vestimenta quando for usada
como equipamento de proteção individual (EPI):
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
(...)
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação
de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no
caso dos equipamentos de proteção individual (EPI); (grifo nosso)
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
30
Portanto, os gastos com roupas, que possam ser enquadradas como equipamento
de proteção individual (EPI), por exigência legal, podem ser considerados créditos de insumos,
desde que comprovado.
Já vem se firmando o entendimento que as vestimentas utilizadas em empresas no
ramo alimentício, mostrando-se essenciais para a manipulação de alimentos de modo a evitar a
sua contaminação. Dessa forma, podem ser adotados como insumo dada sua essencialidade e
exigência legal.
Assim, considerando o novo conceito de insumo e baseado no parecer da COSIT no
5, voto por reverter a glosa para os gastos com insumo de roupas utilizadas como EPI.
5. CORREÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Por fim, o recurso voluntário pleiteia o direito à aplicação de correção monetária
sobre o ressarcimento do PIS e da COFINS não cumulativos.
Com relação à questão da correção monetária e incidência da taxa Selic sobre os
créditos de PIS e da COFINS, consta que não há possibilidade de acolher o pedido, em razão da
vedação expressa em dispositivo legal: Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por meio do Recurso
Especial (Recurso Repetitivo) no 1.035.847/RS, que a resistência constante de ato estatal, o qual
impeça a utilização do direito de crédito, descaracteriza o referido crédito como escritural. Desse
modo, torna-se legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco. Transcrevo a ementa da decisão:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade,
descaracteriza
referido
crédito
como
escritural,
assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento
do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
31
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Esse raciocínio inicialmente adotado para o IPI foi estendido também para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando a
Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
Com isso, depreende-se que a regra é a impossibilidade de correção monetária do
crédito escritural. Apenas como exceção, a jurisprudência do STJ compreende que o crédito
escritural teria perdido sua natureza, consequentemente, permitiria sua atualização monetária, se
ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito.
Quanto ao início da correção monetária para o ressarcimento de crédito escritural,
o STJ determinou, no Tema Repetitivo 1003, que ela começa após o prazo de 360 dias para análise
do pedido administrativo:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
No caso em concreto, a PER/DCOMP, objeto deste processo, foi transmitida pela
recorrente em 29/06/2011, o despacho decisório data de 31/10/2012. Por sua vez, a ciência do
julgamento da Manifestação de Inconformidade se deu em 14/01/2019. O Recurso Voluntário em
face do Acórdão foi interposto em 13/02/2019, há 5 anos. Restante evidente a extrapolação do
prazo razoável estipulado pelo judiciário.
Ante o exposto, com base nas decisões acima e na previsão do art. 99 do RICARF, no
mérito, voto por reconhecer a atualização monetária do crédito a partir do primeiro dia após o
escoamento do prazo de 360 dias da transmissão da PER/DCOMP em discussão.
Diante disso, não devem ser conhecidos dos argumentos relacionados a ofensas a
princípios constitucionais. Da parte conhecida, voto no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário:
a) Quanto aos créditos presumidos, aplicando a alíquota de 60%, para as
aquisições de gado vivo/em pé do período;
b) Quanto aos créditos ordinários de insumos de roupas enquadrados como EPI
c) Para reconhecer o direito à atualização do crédito deferido pela taxa Selic, a
contar do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.172 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902880/2011-51
32
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 291
DF CARF MF
Original